Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713161-44.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CONSTRUTORA INCORPORADORA SANTA TERESA EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 899/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INÉRCIA. NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. GUARDA DE PROVAS. PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplica ao caso em análise o Tema 899 do STF pois o objeto do tema não tratou acerca da questão prescricional no curso dos processos de controle externo destinados à apuração de danos ao erário, mas somente a pretensão de execução de título executivo fundado em acórdão de Tribunal de Contas pela via judicial. 2. O entendimento adotado pelo STF no RE 636.886, orienta que o Tribunal de Contas apura tão somente as irregularidades, proferindo acórdão que imputa débito para o responsável, para fins de ressarcimento por parte do erário. Portanto, somente a partir do acórdão do Tribunal de Contas, é que a administração passa a deter condições de cobrar o débito do responsável, donde iniciará o marco temporal para a contagem da prescrição. 3. Nos termos do Decreto no 20.910/1932, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.” 4. No caso dos autos, além de não correr prazo prescricional na fase de apuração dos danos causados ao erário, não houve inércia da Administração Pública no curso procedimental da Tomada de Contas Especial. 5. No procedimento antecipatório, fase que antecede a tomada de contas especial, para que se apure a ocorrência ou não de irregularidades, inaplicável o contraditório, não havendo que se falar em produção unilateral de provas, já que o escopo dos estudos é analisar se houve danos ao erário, sendo incabível pretender que o responsável seja chamado ou intimado para participar destas apurações, mesmo porque sequer houve conclusão acerca da ocorrência ou não de prejuízos à Administração. 6. Inocorrente ofensa ao contraditório e à ampla defesa no caso em análise, pois a apelante foi devidamente intimada a apresentar justificativas às irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, sendo devidamente respeitado o procedimento previsto para a Tomada de Contas Especial. 7. No caso dos autos, incabível acolher a tese de impossibilidade de apresentação de defesa, pois as provas para a conclusão das irregularidades têm suporte fundamentalmente documental, havendo dever de guarda daqueles responsáveis pela execução de contratos firmados com o ente público dos documentos que atestem a sua execução e supervisão. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o do Decreto-lei 20.910/1932 e 1o da Lei 9.873/1996, sustentando que deve ser aplicado, por analogia, o prazo de 5 (cinco) anos previsto na legislação federal para reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso, tendo em vista a ausência de regras acerca da prescrição e decadência quando da ocorrência dos fatos e da deflagração do processo administrativo no âmbito do Distrito Federal. Afirma que a ausência de previsão legal específica sobre o tema acarreta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com ementas de julgados do TJMG e TJRN; b) artigo 189 do Código Civil, defendendo que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos deve ser contado a partir do momento em que a Administração Pública teve ciência das irregularidades e não da notificação dos investigados; e c) artigos 489, §1o, incisos I a VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do item “a” do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LXXVIII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 1o do Decreto-lei 20.910/1932 e 1o da Lei 9.873/1996. Isso porque, o acórdão impugnado, ao assentar que “incabível acolher a alegação da autora de aplicação da Lei no 9873/99 ao caso concreto, pois incabível a aplicação analógica de lei federal para regulamentar prazos prescricionais no âmbito distrital, já que a referida norma é de incidência no âmbito da administração pública federal. Ademais, o Decreto no 20.910/1932 regulamenta o tema, aplicando-se ao caso concreto” (ID 56591630), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. LEI MUNICIPAL N. 14.141/2006. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI N. 9.8733/1999. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 633/STJ. INAPLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. III - O art. 1o do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. (...) VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.010.184/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 26/4/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Também não merece seguimento o apelo especial quanto ao apontado malferimento ao artigo 189 do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que "o prazo prescricional punitivo, assim como o executório, não ocorreu, pois não houve inércia da administração pública, considerando que ainda não havia ciência das irregularidades cometidas” (ID 56591630). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I a VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão ao artigo 5o, incisos LV e LXXVIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025